Tribunal: TJPA
Processo: 0837777-96.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837777-96.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECUSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA MÉDICA. ÓBITO DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar indenização por danos morais para R$ 150.000,00, em razão de negativa indevida de cobertura de cirurgia de urgência que culminou no óbito do beneficiário.

2.

A embargante alega omissão e contradição quanto à configuração do dano moral, inexistência de negativa de cobertura, inaplicabilidade do dano moral in re ipsa e excesso do quantum indenizatório, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão ou contradição quanto à caracterização do dano moral; (ii) erro quanto ao reconhecimento da negativa de cobertura; e (iii) vício na fixação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, reconhecendo que a negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.
5. O conjunto probatório demonstrou reiteradas negativas de autorização para procedimento cirúrgico emergencial, afastando a tese de mero inadimplemento contratual.
6. A pretensão da embargante revela intento de rediscutir matéria fático-probatória, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.
7. O valor da indenização foi fixado com base na gravidade do dano, extensão do prejuízo, caráter pedagógico da condenação e parâmetros jurisprudenciais, inexistindo omissão ou excesso.
8. Considera-se implícito o prequestionamento quando a matéria foi devidamente debatida no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. 2. A negativa indevida de cobertura de procedimento médico urgente, com resultado morte, configura dano moral in re ipsa e enseja responsabilidade civil da operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
:

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR os EMABRGOS DE DECLARAÇÃO

,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, pois cumpriu os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como: cabimento (art.1022, caput, do CPC); legitimidade; interesse recursal; a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer; a tempestividade (art. 1023, caput, do CPC); e a regularidade formal, apontando suposta omissão e contradição no acórdão. Quanto ao preparo, não lhe é exigido o pagamento nos termos do art.1032, caput, do CPC.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GEAP Autogestão em Saúde
em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma, lançado ao id 31549905, que, ao apreciar a Apelação Cível, negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso da autora, majorando a indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em razão de negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência que culminou no óbito do beneficiário .

O acórdão embargado reconheceu que a operadora de plano de saúde, ainda que sob regime de autogestão, incorreu em falha grave na prestação do serviço ao negar reiteradamente autorização para cirurgia emergencial, contribuindo para o desfecho fatal, circunstância que ensejou a responsabilização civil e a majoração do quantum indenizatório .

Em suas razões de embargos (id 31784358), a embargante sustenta
a
existência de omissão e contradição no julgado quanto
à
configuração do dano moral, alegando que haveria mera discussão contratual apta a afastar o dever de indenizar; quanto
a
inexistência de negativa de cobertura, afirmando que os procedimentos teriam sido autorizados conforme as regras contratuais; quanto
a
inaplicabilidade do dano moral
in re ipsa
, invocando precedentes do STJ no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral; quanto
a
violação aos arts. 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil. Ao final, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, por reputá-lo excessivo, e o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência de omissão e contradição, no acórdão embargado, relativa à caracterização do dano moral; à alegada inexistência de negativa de cobertura; e à adequação do
quantum
indenizatório fixado.

A análise dos autos revela que não assiste razão à embargante.

Inicialmente, quanto à alegada omissão acerca da inexistência de dano moral, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria, consignando que a
negativa indevida de cobertura em contexto de urgência médica, com risco de morte, configura falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.

Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual, como pretende fazer crer a embargante. Ao revés, o conjunto probatório evidenciou situação de extrema gravidade, em que houve
reiteradas negativas de autorização para procedimento cirúrgico urgente (dias 20, 27 e 31/10/2014)
, culminando no óbito do paciente .

Tal circunstância afasta completamente a tese de “dúvida jurídica razoável” invocada pela embargante, distinguindo-se dos precedentes citados, nos quais não houve prejuízo à saúde do paciente ou atraso no tratamento — situação diametralmente oposta à dos autos.

A propósito, o art. 186 do Código Civil dispõe:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso concreto, restou devidamente caracterizada a
conduta ilícita (negativa indevida), o dano (óbito) e o nexo causal
, elementos suficientes para a configuração do dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil:

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ademais, a alegação de inexistência de negativa de cobertura não se sustenta, pois foi expressamente afastada no acórdão, com base na prova documental e testemunhal produzida, que evidenciou entraves administrativos reiterados que impediram a realização tempestiva do procedimento.

Nesse ponto, evidencia-se que a embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria fático-probatória já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No que concerne ao quantum indenizatório, igualmente não se verifica qualquer omissão ou vício. O acórdão fundamentou de forma clara a majoração para R$ 150.000,00, considerando a gravidade do dano (morte do paciente); a extensão do sofrimento da autora; a capacidade econômica da ré; o caráter pedagógico da condenação; e os parâmetros da jurisprudência do STJ .

A pretensão de redução do valor revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando hipótese de cabimento dos embargos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada,
consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, ainda que não expressamente mencionados, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida,
o que ocorreu no caso em exame.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, 07/05/2026